Tribunal: TJMT
Processo: 1042389-71.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042389-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCILENE AGUILAR SILE - CPF: 594.207.151-91 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO REALIZADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO POR PERÍODO INFERIOR A CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais, em razão de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o registro de débito prescrito no SCR possui natureza restritiva de crédito apta a ensejar indenização; e (ii) se a manutenção do registro por período inferior a cinco anos caracteriza ilicitude ou gera direito à exclusão da anotação e à reparação civil.

III. Razões de decidir

3. O registro questionado decorreu de contratos regularmente celebrados e vencidos em 2018, tendo a anotação sido incluída no SCR em setembro/2018 e encerrada em março/2020, ou seja, dentro do prazo prescricional e antes do quinquênio previsto na Súmula 323 do STJ.

4. O SCR possui natureza restritiva com função também histórica e fiscalizatória, não admitindo a exclusão de dados inseridos de forma legítima e tempestiva.

5. A existência de outros registros em nome da autora afasta o nexo causal entre a conduta da instituição financeira recorrida e a negativa de crédito alegada, nos termos da Súmula 385 do STJ.

6. Inexistente conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil, sendo indevido o pleito indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade diante da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a manutenção de registro de inadimplemento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pelo prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da dívida, nos termos da Súmula 323 do STJ.

2. A ausência de ilicitude na inscrição regular do débito afasta a responsabilidade civil da instituição financeira e o consequente dever de indenizar."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. 301508354) interposto por
LUCILENE AGUILAR SILE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT aos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais n. 1042389-71.2023.8.11.0041
, ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

A sentença (ID. 301508352) julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permaneceu suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida à parte.

Em razões recursais (ID. 301508354), a autora afirma que a inscrição no SCR possui natureza restritiva, impedindo-a de contratar cartões de crédito e utilizar limite de cheque especial, além de afirmar que o débito cuja anotação se discute está prescrito.

Por fim, defende que a manutenção de seu cadastro por débito prescrito gera o dever de indenizar, requerendo a reforma da sentença para declarar inexigível o débito prescrito e condenar a instituição apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 20 (vinte) salários-mínimos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 301508364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora, à época dos fatos, buscou apurar, por meio administrativo, a razão da negativa na obtenção de cartão de crédito, sendo informada da existência de anotação de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, no valor de R$ 977,95 (novecentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Aduziu que a dívida superava cinco anos, encontrando-se prescrita, e que não fora previamente notificada acerca da inscrição, reiterando o caráter restritivo de crédito do referido sistema.

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo liminarmente a exclusão de seu nome do SCR e a abstenção de nova inscrição. No mérito, pediu a declaração de inexigibilidade do débito, bem como indenização por danos morais, no valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.

O feito teve regular processamento, e o pedido liminar foi indeferido (ID. 301507419).

Posteriormente, sobreveio sentença que negou procedência aos pedidos autorais, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. 301508352).

A parte autora requer a reforma da sentença.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifica-se que a anotação questionada decorreu do inadimplemento dos contratos de empréstimo n. 240764468 (ID. 301507435) e 242220491 (ID. 301507436), regularmente contratados e vencidos em 30/08/2018 e 30/01/2018, respectivamente, conforme extrato sistêmico de ID. 301507431.

Ressalta-se que, conforme relatório de anotações do SCR (ID. 301507413), a inscrição objeto da presente demanda foi incluída no mês de setembro/2018, estendendo-se até março/2020:

Dessa forma, conclui-se que a inscrição foi legítima, pois realizada dentro do prazo prescricional da dívida e mantida por período inferior a cinco anos, em conformidade com a Súmula n. 323 do STJ, que dispõe:

Súmula 323/STJ
: “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

Ressalte-se que, embora o SCR tenha natureza restritiva, possui igualmente função histórica e fiscalizatória, de modo que não se admite a exclusão de registros regularmente inseridos dentro do prazo legal.

Assim, a anotação em questão não configura ato ilícito e tampouco gera direito à indenização, sobretudo porque cessou em março/2020, possuindo caráter meramente informativo.

A propósito, decidiu esta C. Câmara a caso análogo:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO COM FINALIDADE HISTÓRICA. REGISTRO DE DÍVIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de preparo recursal não configura vício, pois a parte apelante foi expressamente beneficiada com a justiça gratuita, sendo ônus da parte contrária demonstrar a inexistência de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 323, permite a manutenção de registros negativos em cadastros de inadimplentes, como o SCR, pelo prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da dívida.

O SCR tem natureza jurídica de cadastro restritivo com finalidade histórica e fiscalizatória, razão pela qual não admite a exclusão de dados validamente inseridos dentro do prazo legal, mesmo após a prescrição da dívida.

No caso, a última atualização do registro deu-se em fevereiro de 2020, sendo a consulta realizada em abril de 2024, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, inexistindo ilegalidade ou abuso por parte da instituição financeira.

Não se configurando conduta ilícita nem falha na prestação do serviço, é incabível o pedido de indenização por dano moral, inexistente o dever de reparar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício da justiça gratuita, quando concedido, dispensa o preparo recursal, cabendo à parte contrária demonstrar de forma concreta a inexistência de hipossuficiência.

É legítima a manutenção de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pelo prazo de até cinco anos, contados da última atualização, nos termos da Súmula 323 do STJ.

O SCR possui natureza de cadastro histórico, não sendo possível a exclusão de registros validamente inseridos, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial.

A permanência de registro no SCR dentro do prazo legal não caracteriza conduta ilícita nem enseja, por si só, indenização por dano moral.”

(N.U 1005305-16.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

Além disso, o extrato do SCR evidencia a existência de débitos da autora junto a outras instituições financeiras, afastando o nexo causal entre a conduta da instituição recorrida e os alegados prejuízos decorrentes da restrição de crédito.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE INADIMPLEMENTO. PRAZO QUINQUENAL. EXCLUSÃO ANTERIOR AO MARCO FINAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo, sujeitando-se aos limites temporais legais para a manutenção de registros negativos
,
nos termos do art. 43, § 5º, do CDC, e da Súmula 323 do STJ.
O relatório juntado aos autos pela própria parte autora comprova que a informação de inadimplemento foi excluída do SCR em fevereiro de 2020, sendo, portanto, retirada dentro do prazo legal de cinco anos a contar do vencimento da última parcela em setembro de 2018.

A mera apresentação de extrato datado de novembro de 2023, sem evidência concreta de que o registro persistia no SCR, não é suficiente para comprovar manutenção indevida de informação negativa.
A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, requisitos não preenchidos na hipótese em exame, dada a ausência de ilicitude na conduta do banco recorrido. A existência de registros anteriores em nome da apelante no próprio SCR, anteriores à alegada anotação indevida, afasta, por si só, a pretensão de indenização por dano moral, conforme disposto na Súmula 385 do STJ. Não havendo falha na prestação do serviço nem nexo entre eventual negativa de crédito e o banco recorrido, inexiste fundamento para responsabilização civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A exclusão de registro negativo no SCR antes do decurso do prazo quinquenal contado do vencimento da dívida afasta a ilicitude da conduta da instituição financeira.

A inexistência de prova da manutenção indevida do registro ou da negativa de crédito decorrente do apontamento legítimo impede a caracterização de dano moral.

A presença de registros anteriores no nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a reparação por dano moral.”

(N.U 1043283-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Portanto, comprovada a regularidade do débito e da inscrição dele resultante, inexiste fundamento para a declaração de inexigibilidade ou para a condenação em danos morais, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

Majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025